Tribunal: TJPA
Processo: 0801070-23.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801070-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO NASCIMENTO DA COSTA

AGRAVADO: FRANCISCO LINHARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS, NA FASE EXECUTÓRIA, EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO. PRECLUSÃO OPERADA. ALEGAÇÃO DE ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL DISTINTO. EQUÍVOCO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Tendo sido arbitrado os honorários advocatícios de sucumbência, na fase executória, em 10% (dez por cento) do valor do débito, sem ter sido questionada a tempo, operou-se a preclusão, nos termos do art. 223 do CPC/2015.

2- A alegação de que teria sido arbitrado 20% (vinte por cento), a título de honorários, em sede de Embargos à Execução, cuja sentença transitou em julgado, não podendo ser afastado da execução, não pode prosperar. Primeiro, à medida que constou na parte dispositiva o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor embargado; segundo, tendo em vista que na decisão agravada teria constado apenas que houve o arbitramento de 10% (dez por cento) repiso, na fase executória.

3- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0801070-23.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: L. F. C. da S., representado neste ato pela sua genitora M. D. R. N. D. C.

AGRAVADO: F. L. D. S.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por L. F. C. da S., representado neste ato pela sua genitora M. D. R. N. D. C., contra decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS (Proc. n. 0003022-58.2009.814.0005).

A decisão agravada restou, assim, vazada:

“Compulsando os autos, observa-se que a sentença de fls. 13/22, objeto da presente execução, não fez menção à condenação do Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais, bem como o acórdão de fls. 27/32.Nesse sentido, em petição inicial o exequente requereu a fixação de honorários de sucumbência na ordem de 20% ( vinte por cento) sobre o valor da execução. Junto à inicial consta planilha atualizada do débito às fls. 33. Em despacho inicial às fls. 41 não consta a fixação de verba honorária sucumbencial. Em que pese o requerimento do exequente para fins de fixação da verba honorária em 20% ( vinte por cento) sobre o valor da execução, o Juiz à época, entendeu por bem fixá-la em 10% ( dez por cento)sobre o valor do débito, conforme despacho de fls. 111, em consonância com o art. 652-A do CPC. Observa-se que o exequente insiste na alegação de que a verba honorária de sucumbência resta fixada em r. sentença que julgou improcedente os embargos à execução (fls. 102-105), e consequentemente manteve o valor da execução nos termos da inicial. Ocorre que o valor da execução nos termos da inicial está representando pela planilha de fls 33, sendo que nesta não resta discriminado o percentual à título de honorários sucumbenciais, posto que somente houve a fixação no despacho de fls. 111. Ademais, entendo que não consta evidenciado de forma expressa, na r. decisão de fls. 102/105, à fixação da verba honorária no percentual de 20% (vinte por cento), conforme alegado pelo exequente. Diante do exposto, intime-se o exequente para que junte planilha atualizada do débito, através de cálculo pormenorizado e em conformidade com o comando sentencial condenatório, objeto da presente execução ( fls. 13/22),
devendo constar como alíquota dos honorários advocatícios da fase executória o percentual de 10% ( dez por cento),
fixado às fls. 111, no prazo de 15 ( quinze) dias. Em seguida, retornem os autos conclusos para fins de apreciação da impugnação à penhora às fls. 170/217, uma vez que já houve manifestação da parte exequente às fls. 225/227 bem como à análise dos pedidos constantes às fls. 341 pleiteado pelo exequente”

Em suas razões, sob o ID n. 4509208, o agravante alegou, preliminarmente, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal; bem como informou acerca da concessão da justiça gratuita pelo magistrado de origem.

Ademais, narrou sobre o contexto fático da demanda originária, apontando que foram propostas diversas ações judiciais que perduram por 24 (vinte e quatro) anos, envolvendo o reconhecimento da paternidade de L. F. C. D. S. e o respectivo pagamento de alimentos.

Alegou que, após o agravado se submeter a exame de DNA, em laboratório por ele mesmo indicado, ajuizou ação judicial (Proc. nº 0017324-31.2017.8.14.0005), questionando a idoneidade do referido, com o objetivo de procrastinar, tumultuar, e por ser dotado de um poderio econômico, acreditar que poderia provocar o Poder Judiciário eternamente.

Afirmou que o processo é dotado de indiscutível conteúdo ético e, sob o olhar atento do interesse público, não se admitiria a provocação do Poder Judiciário com o desejo de prejudicar ou causar danos a outrem, ou de obter vantagens ilegais através de atitudes que seriam dignas de má-fé.

Sustentou que o montante alcançado na demanda originária, de execução, ter-se-ia dado exclusivamente pelo fato de o agravado ter optado em não pagar de forma espontânea, por vários anos, o valor devido, argumentando em suas impugnações, o excesso no
quantum
cobrado.

Aduziu que o magistrado de origem teria reduzido os honorários sucumbenciais de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), e que deveria ser revisto o
decisum
, nesse sentido.

Salientou que o percentual de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios teria sido determinado em sentença transitada em julgado, e, por isso, não poderia mais ser modificado, tendo em vista que os embargos à execução manejados pelo agravado teriam sido rejeitados, com o prosseguimento da execução, o qual já teria estabelecido o referido percentual.

Ao final, pleiteou pelo provimento do recurso.

Sob o ID n. 4559537, em face da ausência de pedido de efeito suspensivo, determinei a intimação do agravado para contrarrazões.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, sob o ID n. 4908878, em que o agravado asseverou que a sentença que constituiu o título executivo extrajudicial, prolatada na data de 30/9/2003, determinou que arcasse com o pagamento, a título de alimentos, de 3 (três) salários mínimos. E que a execução se apresentava excessiva.

Afirmou, outrossim, que o agravante insiste que fora arbitrado os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento), porém, inexistira qualquer decisão na execução nesse sentido. E que o equívoco pode ter partido de
decisum
do magistrado, ao julgar os Embargos à Execução, e consignar que,
“Improcedente também é a alegação de excesso de execução, porque não há o excesso alegado, cujo único fundamento é a fixação de 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios”
, todavia, que não teria constado no dispositivo decisório.

Assim, que no dispositivo da sentença dos Embargos à Execução teria restado vazado,
“Por tais razões, acolho o parecer Ministerial para REJEITAR os presentes Embargo se extingui-los com resolução do mérito, nos termos do Art. 269, I, do CPC, mantendo o valor da execução, e determino o prosseguimento da execução. Custas pelo embargante. Condeno o embargante ao pagamento de 15% sobre o valor dos embargos. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Publique-se. Altamira/PA, 26/4/2011.”

Sustentou também que vem pagando mensalmente o valor dos alimentos arbitrados; e, ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Ab initio
, consigno que houve a concessão da gratuidade processual pelo magistrado de origem, devendo se estender até decisão final do litígio, em todas as instâncias, nos termos do art. 9º da Lei n. 1.060/50.

Assim, conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes se fazem os requisitos de admissibilidade.

Compulsando os autos, anoto que o agravante incorre em equívoco, tendo em vista que, em sede dos cálculos iniciais apresentados na execução, não tendo sido arbitrados os honorários de sucumbência na sentença da ação de conhecimento, nem tampouco em acórdão (ID n. 4509321), não poderia constar nenhum valor dessa natureza, decorrente do citado título executivo judicial; todavia, em planilha acostada à inicial do feito executório, não houve a discriminação dos valores, impossibilitando que se realizasse um juízo acerca da presença ou não de inclusão indevida nesta instância recursal.

De outro modo, em Embargos à Execução, verifico que não foram fixados 20% (vinte por cento), a título de honorários de sucumbência, apenas constou em excerto da fundamentação em análise do cálculo apresentado na execução inicial; pelo que, de acordo com o ID n. 4509387, houve condenação do embargante em 15% (quinze por cento) do valor do embargado.

No entanto, no feito executivo, em despacho posterior, vislumbro que fora fixado o percentual de 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme ID n. 4509404.

Ademais, não existe nos autos, nem tampouco alegação das partes de que teria havido reforma em relação aos percentuais fixados, decorrendo, assim, os efeitos da preclusão.

Com efeito, o art. 223 do CPC/2015 preleciona o seguinte:

“Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.”

Nesse sentido, não assiste razão ao agravante quando alega que houve a redução do percentual de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios em execução, cuja sentença teria transitado em julgado, uma vez que, repiso, no feito executivo fora arbitrado 10% (dez por cento) a título de honorários de sucumbência sobre o valor do débito; e, em sede de Embargos à Execução, fora fixado em 15% (quinze por cento) sobre o montante embargado.

Destaco, igualmente, trecho da decisão agravada,
“
devendo constar como alíquota dos honorários advocatícios da fase executória o percentual de 10% (dez por cento).”
, encontrando-se em acerto o
decisum
quando se refere ao arbitramento dos honorários advocatícios “na fase executória”, não depreendendo-se que fosse o único valor dessa natureza a constar na execução, que deve abranger o montante integral da condenação, acrescentada dos honorários advocatícios fixados, atualizados na forma legal.

ANTE O EXPOSTO, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/08/2021